Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
3. Embargos conhecidos e providos.